Tribunal: TJSP
Processo: 1023439-92.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Superveniência pela alegada cessão do crédito à Caixa Econômica Federal – Inocorrência – A cessão ou alienação do direito litigioso não altera a legitimidade passiva do Banco-réu, que nem sequer comprovou aludido negócio – Exegese do art. 109, "caput", do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração - Matéria suficientemente instruída -

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Superveniência pela alegada cessão do crédito à Caixa Econômica Federal – Inocorrência – A cessão ou alienação do direito litigioso não altera a legitimidade passiva do Banco-réu, que nem sequer comprovou aludido negócio – Exegese do art. 109, "caput", do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração - Matéria suficientemente instruída - Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar repelida.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário (mútuo de dinheiro) – Juros contratuais – Capitalização de juros – Admissibilidade – Contrato celebrado após a MP no 1.963-17/2000 e com expressa pactuação – Inviabilidade do recálculo da dívida pelo Método Gauss em substituição ao Price – Tarifas – Alegação genérica de abusividade – Descabimento – Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA – Fixação da honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Precedente da 2a Seção do STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS – – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023439-92.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ROBERTO SIMÕES MAIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIBEL BERRUEZO MAIA, é apelado BRASILIAN MONTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de julgamento expandido, negaram provimento ao
recurso, com observação, por maioria de votos. Declara voto o terceiro
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44078
APEL.No: 1023439-92.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Roberto Simões Maia (Justiça Gratuita) e outra
APDA. : Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Cardoso dos Reis
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Superveniência
pela alegada cessão do crédito à Caixa Econômica
Federal Inocorrência A cessão ou alienação do
direito litigioso não altera a legitimidade passiva
do Banco-réu, que nem sequer comprovou
aludido negócio Exegese do art. 109, “caput”,
do CPC/2015 Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Não
configuração - Matéria suficientemente instruída -
Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que
entender inúteis ou meramente protelatórias, nos
termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015
Preliminar repelida.
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito
bancário (mútuo de dinheiro) Juros contratuais
Capitalização de juros
Admissibilidade

Contrato celebrado após a MP no 1.963-17/2000 e
com expressa pactuação
Inviabilidade do
recálculo da dívida pelo Método Gauss em
substituição ao Price
Tarifas
Alegação
genérica de abusividade
Descabimento

Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA
Fixação da honorária por
equidade

Inadmissibilidade

Hipótese
reservada às causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo Honorários que
devem observar os valores mínimos previstos no
art. 85, § 2o, do CPC/2015 Precedente da 2a
Seção do STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12% do valor causa, em observância ao art. 85, §
11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato e condenou os autores ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustentam os autores-apelantes que as prestações
devem ser recalculadas pelo método Gauss, pois é ilegal a capitalização
mensal dos juros. Alegam que houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, pois eram indispensáveis a realização da
prova pericial contábil e a oitiva de testemunhas em audiência.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A cessão ou alienação do direito litigioso não altera
a legitimidade passiva da ré-apelada (cf. art. 109, “caput”, do CPC/2015),
que nem sequer comprovou o aludido negócio com a Caixa Econômica
Federal, conforme noticiado a fls. 357-371.
2.2. Consoante o disposto no art. 370, parágrafo único,
do CPC/2015, cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender
inúteis ou meramente protelatórias.
“Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (cf. REsp. no 3.047/ES, rel. Athos Carneiro, j. 17-9-1990).
A perícia contábil era desnecessária, pois a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial indicou os valores controvertidos e a produção da prova técnica não
se presta à investigação de supostas irregularidades alegadas
genericamente pela parte.
A formação da convicção do magistrado a respeito dos
temas independia de perícia, pois cabia a ele, sem auxílio técnico, concluir
se é legal ou não a cobrança dos juros contratados.
A designação de audiência para oitiva de “testemunhas
que passaram pela mesma situação dos Apelantes” não tem relação
alguma com as matérias controvertidas, que são de ordem estritamente
jurídica.
A linha de raciocínio desenvolvida no julgado dependia
apenas de interpretação do juiz acerca das regras jurídicas aplicáveis a caso
suficientemente instruído por documentos, sem estar conectada a ponto que
justificasse a perícia, daí a dispensa da prova reclamada.
2.3. Os autores alegam neste recurso haver ilegal
capitalização mensal de juros e eles pretendem o recálculo dos valores das
parcelas, com a substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, o que não
se admite na espécie, como se verá adiante.
Em que pese a aplicabilidade do CDC, a capitalização
mensal dos juros não é ilegal.
O STJ que reconhece a legalidade de tal prática, nos
casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em vigor
da MP no 1.963-17 e apresentar a respectriva previsão (cf. AgRg no REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp.
1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg.
no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008;
AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j.
6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
Neste sentido é a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois foi celebrado em 2013 e contém previsão expressa de
capitalização de juros (cf. fl. 67).
Além disso, cuida-se de cédula de crédito bancário, cujo
art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 permite expressamente a capitalização
dos juros.
Não é possível, portanto, o pretendido recálculo das
parcelas pelo método Gauss.
2.4. A alegação de abusividade genérica das tarifas
bancárias que integraram o valor total financiado não pode ser admitida,
pois os autores não demonstraram, em sua razões recursais, qualquer razão
para a suposta ilegalidade da cobrança.
Extrai-se da jurisprudência desta Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes está subordinada ao CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual,
porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a
autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao
duodécuplo da mensal. TABELA PRICE Em contrato bancário, que não
foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com
previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o
reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período
da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price. JUROS
REMUNERATÓRIOS
Não há a cobrança abusiva de juros
remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as
necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa
exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na
mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a
aplicação
do
instituto
da lesão. TARIFAS - Inadmissível o
reconhecimento da existência de excesso de cobrança em razão da
ilícita exação de tarifas bancárias, visto que lastreado em pedido e
alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação da tarifa
impugnada e das razões para o reconhecimento da abusividade na
exação. INDÉBITO
Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré
à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que
inexistente pagamento indevido. Recurso desprovido.” (cf. Apel. no
1001107-72.2019.8.26.0333, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 02-4-2020).
2.5. Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC/2015, que “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I -
o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço”.
E o parágrafo oitavo que “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A fixação equitativa nas hipóteses em que o percentual
mínimo, ao entender do magistrado, representasse valor excessivo, foi
rejeitada pela 2a Seção do STJ no julgamento do REsp 1746072/PR:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O
novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável;
(a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015
tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva
redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.” (cf. REsp 1746072/PR, rel. Min.
Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j.
13-2-2019).
Não é possível, portanto, a pretendida redução dos
honorários arbitrados pela sentença recorrida.
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
publicação da sentença, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau ficam majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa
(observada a gratuidade processual concedida aos autores).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49964
Apelação Cível no 1023439-92.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Roberto Simões Maia e Maribel Berruezo Maia
Apelado: Brasilian Montgages Companhia Hipotecária
DECLARAÇÃO DIVERGENTE EM PARTE
O valor da causa é de R$ 720.000,00, em 12 de
março de 2015.
Portanto, a fixação do honorários em 12% sobre o
valor da causa, representaria o valor de R$ 86.400,00, isto sem
computar, a atualização, desde março de 2015.
Destarte, considerando o elevado valor da causa, e o
fato de se cuidar de ação de revisão de contrato, julgada de forma
antecipada, tem-se que a honorária deve ser fixada por equidade.
É certo que o art. 85, § 2o, do CPC/2015 disciplina
os parâmetros a serem adotados na fixação dos honorários
advocatícios: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo exigido para o seu serviço”.
O artigo 85, parágrafo 6o do CPC, salienta que “os
limites de critérios previstos nos parágrafos 2o e 3o, aplicam-se
independentemente de qual o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito”.
Entrementes, deve-se reconhecer a ocorrência de
uma lacuna legal: inexiste uma disposição em relação às hipóteses em
que o valor da causa é excessivamente elevado, em relação à natureza
e circunstâncias do caso concreto, dando margem ao arbitramento de
quantia excessiva, caso aplicados os parâmetros rígidos do artigo 85,
parágrafo 2o do CPC.
Nestas hipóteses, data máxima vênia, tem-se a
possibilidade de aplicar a analogia.
Na decisão por analogia, cada hipótese concreta
deve ser analisada realmente de forma casuística.
Assim, é possível aplicar por analogia o disposto no
artigo 85, parágrafo 8o, efetivando o arbitramento por equidade.
Não se olvida a disposição do artigo 140, parágrafo
único do CPC, segundo a qual “o juiz só decidirá por equidade nos
casos previstos em lei”.
Mas é possível salientar que a previsão em lei da
equidade está justamente no artigo 85, parágrafo 8o do CPC, e na
hipótese de valor muito elevado da causa, considerada a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lacuna legal, o julgamento é feito por analogia, aplicando-se
consequentemente o parâmetro da equidade.
Deve-se destacar o voto proferido pela eminente
Ministra Nancy Andrighi no supra referido Recurso Especial
1.746072-PR, no qual a eminente julgadora salientou que a expressão
“inestimável proveito econômico”, utilizada no artigo 85, parágrafo 8o
do CPC, aplica-se tanto para as causas de pequeno valor, como nas
causas em que o valor é bastante elevado, não sendo, pois, vedada a
aplicação do critério da equidade, nas hipóteses em que o valor da
causa seja alto.
Vale sublinhar, do voto da Ministra Nancy
Andrighi, o seguinte trecho:
“Deve-se concluir que é possível a fixação dos
honorários advocatícios fora do critério de 10% a 20% , com base no
artigo 85, parágrafo 8o do CPC/15, não apenas para fixar a
remuneração acima de 20% quando a causa envolver proveito
econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, mas também para
fixar abaixo de 10% quando o proveito econômico for vultoso, seja
porque o conceito de inestimável abrange igualmente as causas de
grande valor, ainda que suscetíveis de quantificação, seja ainda
porque os conceitos de equidade e de justa remuneração pelos
serviços prestados pelo advogado não se coadunam com a alegada
possibilidade de fixação fora dos critérios legais apenas para majorar,
mas não para minorar os honorários advocatícios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, deve ser realizada a fixação por
equidade, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o do CPC.
Portanto, divirjo do voto do eminente relator
sorteado apenas no tocante à forma de arbitramento dos honorários.
Desta feita, pelo meu voto , arbitrava os honorários
advocatícios , devidos aos patronos do apelante, por equidade, em R$
15.000,00, com atualização monetária a partir deste acórdão.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, nos termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1276C147
10
13
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12823003
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023439-92.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.